Tribunal: TJDFT
Processo: 0709816-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709816-76.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANDERSON THIAGO LIMA FAGUNDES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comprovem as advogadas renunciantes que comunicaram a renúncia à mandante, na forma do art. 112 do CPC, sob pena de permanecerem responsáveis pela defesa dos seus interesses. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator